Tribunal: TJDFT
Processo: 0002898-38.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PENAL. ROUBO QUALIFICADO POR LESÕES GRAVES. DÚVIDA QUANTO À IDADE DO RÉU. PEDIDO DE NOVA TENTATIVA EXAME DE IDADE ÓSSEA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE IDADE ÓSSEA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. Embora o recurso mais adequado para impugnar a decisão que indeferiu a realização de exame de idade óssea requerido pela Defesa fosse a reclamação criminal, prevista no art. 232 do Regimento Interno do TJDFT, a apelação ora interposta deve ser conhecida em deferência ao princípio da fungibilidade, pois, de fato, a hipótese despertava dúvidas a respeito de qual seria o recurso mais apropriado e, demais disso, a Defesa respeitou o prazo para o ajuizamento da reclamação criminal e não incorreu em erro grosseiro e má-fé.
2. Aferido que o exame de idade óssea requerido pela Defesa se afigura inteiramente desnecessário, na medida em que não constitui prova idônea para comprovar a idade cronológica do réu, a sua realização deve ser indeferida, com lastro no art. 400, §1o, do Código de Processo Penal, que permite, ao Magistrado, destinatário da prova, indeferir aquelas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
3. Preliminar de não conhecimento da apelação criminal rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.